Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-45.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000093-45.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS NASCIMENTO PINTO

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

*** E

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. SALÁRIO. ADIMPLEMENTO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INTERESSE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. DESVIO. ATO. NULIDADE CONSTATADA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO.

I – Inexiste interesse recursal quanto à questão não apreciada na sentença.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

II – A remoção de servidor público, ainda que ato discricionário, exige motivação específica e demonstração concreta do interesse público.

III – A mera referência a “necessidades operacionais” configura motivação genérica e não legitima o ato administrativo.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000093-45.2021.8.05.0139,

da Comarca de Jaguarari, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE JAGUARARI e como
Apelada
MARCOS NASCIMENTO PINTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA